Tribunal: TCU
Processo: 025.207/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8099/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.207/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Victor Silva Brochardt (XXX.184.934-XX); Bruno Borges Cavalcanti (XXX.376.164-XX); Frederico Jose de Santana Pontes (XXX.366.134-XX); Jefferson Wellano Oliveira Pinto (XXX.340.194-XX); Juliana Raposo Souto Maior Costa (XXX.976.874-XX); Lucas Jose Garcia (XXX.135.398-XX); Marcia Cristina Martins dos Santos (XXX.586.704-XX); Roberta Gondim da Costa Gomes Correa de Araujo (XXX.454.324-XX); Tassia dos Anjos Tenorio de Melo (XXX.218.544-XX); Tereza Rebecca de Melo e Lima (XXX.356.234-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.